Tribunal: TJDFT
Processo: 0755158-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755158-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: DIEGO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de inclusão das notas promissórias vencidas no curso da execução, bem como o requerimento de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Relata o agravante que ajuizou execução de título extrajudicial visando à satisfação de crédito inicialmente no valor de R$ 3.018,44, decorrente de notas promissórias emitidas pelo agravado, tendo sido frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o que culminou na suspensão do feito pelo prazo de um ano. Informa que, após a suspensão, requereu a realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER e INFOJUD, a inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, bem como a inclusão, no valor da execução, de 19 notas promissórias vencidas no curso do processo, totalizando 22 (vinte e duas) parcelas oriundas da mesma relação obrigacional. Esclarece que o Juízo de origem indeferiu tais pleitos ao fundamento de ausência de utilidade ou efetividade das medidas requeridas e, no que se refere às notas promissórias vencidas posteriormente ao ajuizamento, sob o argumento de que cada título representaria obrigação autônoma, o que configuraria modificação do pedido e da causa de pedir, vedada após a citação do executado, devendo eventual cobrança ser promovida por meio de nova ação. Insurge-se a agravante contra esse entendimento, defendendo que as notas promissórias decorrem de uma única relação jurídica de trato sucessivo, com parcelas mensais sucessivas e contínuas, de modo que a inadimplência se renova periodicamente. Argumenta que, à luz do art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações vencidas no curso do processo consideram-se automaticamente incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa, não havendo falar em alteração do pedido ou da causa de pedir. Destaca que a inclusão das parcelas vencidas no curso da execução prestigia os princípios da celeridade, economia e efetividade processual, evitando o ajuizamento de múltiplas ações para cobrança de obrigações oriundas do mesmo vínculo jurídico, além de beneficiar o próprio devedor, que poderá tratar a totalidade do débito em uma única demanda. Sustenta a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, nos termos dos arts. 318, 771, parágrafo único, e 780 do CPC. Ressalta, ainda, que a tese defendida encontra respaldo no entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no IRDR no 14, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo, é possível a inclusão, no valor da dívida, das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, desde que o quantum devido possa ser apurado mediante simples cálculo aritmético. Colaciona, também, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a inclusão de novas parcelas no curso da execução quando derivadas do mesmo título ou da mesma relação obrigacional. No tocante à inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes, a agravante sustenta tratar-se de medida executiva indireta legítima, prevista nos arts. 139, IV, e 782, § 3o, do CPC, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que a negativação não depende de tentativa extrajudicial prévia nem de juízo discricionário do magistrado, bastando o requerimento da parte exequente. Assevera, ainda, que não consegue promover a negativação de forma extrajudicial em razão de limitações decorrentes de seu CNAE, o que justificaria a intervenção judicial. Defende que a medida não viola o princípio da menor onerosidade, uma vez que não foram localizados bens passíveis de penhora e que a execução visa à satisfação de crédito já constituído, sendo legítimo o uso de meios coercitivos indiretos para compelir o devedor ao adimplemento. Para tanto, colaciona jurisprudência desta Corte reconhecendo a legalidade da inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes como meio de coerção indireta. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de antecipação da tutela para determinar, de imediato, a inclusão das notas promissórias vencidas no curso do processo e a negativação do nome do agravado, alegando a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, notadamente em razão do risco de prescrição das parcelas vencidas e do prolongado inadimplemento do devedor. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e confirmar a antecipação da tutela recursal deferida. Preparo regular (ID 79471113). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Trata-se de pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisa aos sistemas SNIPER, INFOJUD, SERASAJUD e inclusão de 19 notas promissórias vencidas ao longo do processo. Inicialmente, indefiro de inclusão das notas promissórias ao processo. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução somente pode ser promovida com base em título executivo certo, líquido e exigível, situação que deve estar presente no momento do ajuizamento da ação. Já o art. 786 do CPC determina que a obrigação constante do título deve estar plenamente exigível quando da propositura da execução. A inclusão posterior de novos títulos executivos, após o ajuizamento da ação, implica modificação do pedido e da própria causa de pedir, o que não é admitido após a citação do executado (arts. 141 e 329, I e II, do CPC). Ainda que se tratasse de aditamento, este só seria possível antes da citação, o que não é o caso dos autos. Ademais, cada nota promissória representa obrigação autônoma, razão pela qual a pretensão executória referente às notas não incluídas originalmente deve ser deduzida em nova ação de execução, caso entenda o exequente ser essa a medida adequada. Ainda, indefiro: 1) a consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 2) a inclusão de informações junto ao sistema SERASAJUD pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Contudo, defiro a consulta ao sistema INFOJUD. Proceda-se à realização da pesquisa. Em caso de resultado infrutífero, voltem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id. 200209828. Nesse juízo de cognição sumária próprio do momento, em que pese o entendimento expendido pelo magistrado, entendo que o pedido liminar comporta acolhimento. Explico. Com efeito, a análise detida dos documentos que instruem o feito na origem revela que as notas promissórias cuja inclusão se pretende estão inequivocamente vinculadas a uma mesma relação obrigacional. Isso porque, todas foram emitidas pelo mesmo devedor, em favor do mesmo credor, na mesma data de emissão, possuem valor idêntico, numeração sequencial e vencimentos mensais sucessivos, sempre no mesmo dia, evidenciando tratar-se de parcelamento previamente ajustado de uma obrigação única, de trato sucessivo, cujo inadimplemento se renova periodicamente. A despeito da autonomia formal inerente aos títulos de crédito, o exame do contexto fático demonstra a unidade material da relação jurídica subjacente, afastando a conclusão de que se trataria de obrigações independentes e desconectadas entre si. Não se está diante da introdução de novos títulos estranhos à execução, mas da mera ampliação objetiva do quantum exequendo, mediante a inclusão de parcelas que venceram no curso do processo e que decorrem do mesmo vínculo obrigacional já submetido à tutela jurisdicional. Tal circunstância atrai a incidência do entendimento firmado no IRDR no 14 deste Tribunal, de observância obrigatória e vinculante (art. 927, III, do CPC), segundo o qual, no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida executada, prestações vencidas e não pagas no curso do processo, desde que o montante seja apurável mediante simples cálculo aritmético, sem ofensa aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. A hipótese dos autos se amolda com precisão à tese firmada, uma vez que as parcelas possuem valor fixo e previamente definido, dispensando qualquer dilação probatória ou rediscussão da causa de pedir. Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao exigir o ajuizamento de novas execuções para cada nota vencida posteriormente, parece destoar da orientação vinculante consolidada, além de comprometer os princípios da efetividade, da economia e da racionalidade processual, o que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. No tocante à utilização do sistema SERASAJUD, embora o magistrado de origem tenha indeferido a medida sob o fundamento de que se trata de providência que independe de ordem judicial, este Relator adota entendimento diverso. Com efeito, a negativação judicial do nome do devedor, por meio do SERASAJUD, encontra amparo expresso no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil e configura medida executiva indireta legítima, idônea e eficaz, especialmente em hipóteses em que restaram frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis. O sistema SERASAJUD, ao permitir a comunicação direta entre o Poder Judiciário e os cadastros de inadimplência, consubstancia instrumento compatível com os princípios da celeridade, da efetividade e da cooperação que regem a jurisdição executiva, funcionando como meio de estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação, sem a necessidade de adoção imediata de providências mais gravosas. A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem admitido a utilização da negativação judicial como forma legítima de coerção indireta voltada à satisfação do crédito exequendo. Ressalte-se, ainda, que não há exigência legal de que o exequente demonstre o prévio insucesso na tentativa de inscrição do devedor diretamente junto aos cadastros de inadimplentes como condição para o requerimento judicial da medida. Tal requisito não se extrai do art. 782, § 3o, do CPC, tampouco decorre da jurisprudência consolidada, tratando-se de providência autônoma, a ser apreciada conforme as circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando inserida no contexto de uma execução que já se mostra frustrada por outros meios. De outro lado, também se encontra presente o perigo de dano. A demora no provimento jurisdicional pode acarretar prejuízo concreto e irreversível à parte agravante, notadamente em razão da fluência do prazo prescricional em relação às notas promissórias que ainda não aparelham formalmente a execução. Diante desse cenário, a concessão da tutela recursal mostra-se necessária para preservar a efetividade da execução, evitando o fracionamento artificial da pretensão executiva, além de conceder ao credor instrumento legítimo e proporcional de estímulo ao adimplemento voluntário da obrigação, ante a frustração reiterada para satisfação do crédito por meios menos gravosos demonstrada nos autos. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão das 19 (dezenove) notas promissórias vencidas no curso da execução, bem como para autorizar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, medidas a serem efetivadas na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator